Tribunal: TJSP
Processo: 2154759-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
ÇÃO DO VALOR, COM A CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR INDEVIDAMENTE RECEBIDO, EVITANDO-SE O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. Uma vez assentado que a arrematação efetivada era nula e não poderia surtir efeitos, de rigor a devolução do valor indevidamente recebido pelo leiloeiro, devidamente corrigido monetariamente. Os juros de mora, todavia, somente incidem a partir da intimação para que efetue o depósito.
Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2154759-24.2019.8.26.0000; Relator (a): Almeida Sampaio; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 15a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro: 08/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel

Relator(a):

Almeida Sampaio

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/08/2020

Data de publicação:

08/09/2020

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ARREMATAÇÃO DECLARADA NULA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO AO LEILOEIRO PRONTAMENTE ATENDIDA. QUANTIA, TODAVIA, QUE FOI DEPOSITADA SEM JUROS NEM CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DESTA, MAS NÃO DAQUELA VERBA ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE MORA NO CASO DOS AUTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR, COM A CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR INDEVIDAMENTE

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ARREMATAÇÃO DECLARADA NULA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO AO LEILOEIRO PRONTAMENTE ATENDIDA. QUANTIA, TODAVIA, QUE FOI DEPOSITADA SEM JUROS NEM CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DESTA, MAS NÃO DAQUELA VERBA ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE MORA NO CASO DOS AUTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR, COM A CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR INDEVIDAMENTE RECEBIDO, EVITANDO-SE O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. Uma vez assentado que a arrematação efetivada era nula e não poderia surtir efeitos, de rigor a devolução do valor indevidamente recebido pelo leiloeiro, devidamente corrigido monetariamente. Os juros de mora, todavia, somente incidem a partir da intimação para que efetue o depósito.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000722066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154759-24.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LIGIA
RESSTOM EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é agravado LUT -
GESTÃO E INTERMEDIAÇÃO DE ATIVOS LTDA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao agravo. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2154759-24.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 47731 2/5
VOTO No 47.731
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2154759-24.2019.8.26.0000
No 1a Instância: 0178507-09.2002.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 15a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: LIGIA RESSTOM EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
AGRAVADO: LUT - GESTÃO E INTERMEDIAÇÃO DE ATIVOS LTDA
INTERESSADOS:
MILTON
LEOPOLDO
DE
MOURA,
EDUARDO
ROSEMBERGUE DE MOURA, CAMILA GUIMARÃES FREITAS DE
ANDRADE E RUTH ROSEMBERG DE MOURA
25a Câmara de Direito Privado
PROCESSUAL CIVIL. ARREMATAÇÃO DECLARADA
NULA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO AO
LEILOEIRO PRONTAMENTE ATENDIDA. QUANTIA,
TODAVIA, QUE FOI DEPOSITADA SEM JUROS NEM
CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DESTA, MAS
NÃO DAQUELA VERBA ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE
MORA
NO
CASO
DOS
AUTOS.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR A
COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR, COM A CORREÇÃO
MONETÁRIA DO VALOR INDEVIDAMENTE RECEBIDO,
EVITANDO-SE O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. Uma
vez assentado que a arrematação efetivada era nula e não
poderia surtir efeitos, de rigor a devolução do valor
indevidamente recebido pelo leiloeiro, devidamente corrigido
monetariamente. Os juros de mora, todavia, somente incidem a
partir da intimação para que efetue o depósito.
Recurso parcialmente provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2154759-24.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 47731 3/5
Ligia Resstom Emprendimentos Imobiliários Ltda. ajuíza o presente
Agravo de Instrumento contra Lut - Gestão e Intermediação de Ativos Ltda., pleiteando
a reforma da decisão de primeiro grau que, em execução de título extrajudicial,
reconsiderou decisão anterior, determinando a devolução da comissão recebida pelo
leiloeiro sem a incidência de juros.
Sustenta a empresa agravante ter participado de um leilão na 15a Vara
Cível do Forum Central de São Paulo, o qual, todavia, foi anulado, porque o executado
deixou de ser intimado da data, hora e local, o que seria inadmissível e caracterizaria
negligência. Uma vez confirmada a decisão por esta Superior Instância, passou a
postular a devolução da comissão que havia sido paga ao leiloeiro, bem como
reembolso das despesas relacionadas à transferência da propriedade. Argumenta que o
mínimo que esperava de uma gestora de leilões séria era a verificação da regularidade
processual, com notificação de todos os interessados, mormente o executado. Assevera
que, inicialmente, o pedido fora deferido pelo juízo, tendo o leiloeiro efetuado o
depósito do valor, sem juros nem correção monetária. Teria depositado o valor recebido
em 2002 sem qualquer correção. Afirma que isso seria um deboche. Aduz ter sido a
única vítima desse episódio, porque confiou na lisura do procedimento e acabou com
enormes prejuízos. Teria restado flagrantemente comprovada a falha na prestação dos
serviços, sendo a atividade de fim e não de meio. Assim, pleiteia a reforma da decisão
de primeiro grau.
A decisão de fl. 65 não atribuiu efeito suspensivo ao recurso.
Contraminuta às fls. 70/75.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2154759-24.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 47731 4/5
Este é o relatório.
Entre as atribuições descritas no art. 884 do CPC, que reproduz o antigo
art. 705 do CPC, não se encontra a de conferir a intimação do executado.
Também não há comprovação de má-fé por parte do auxiliar do juízo.
O recurso comporta parcial provimento.
Se o leiloeiro recebeu quantia indevida, deve devolver o valor corrigido
monetariamente. Caso contrário, haveria enriquecimento ilícito.
No que se refere aos juros, todavia, não são devidos pelas razões já
declinadas na decisão de primeiro grau. De fato, o leiloeiro não estava em mora. Os
juros somente seriam devidos a partir do momento em que, intimado, deixasse de
efetuar a devolução.
Contudo, no caso dos autos, tão logo concitado a devolver, efetuou o
depósito.
Neste sentido:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
ANULAÇÃO DA ARREMATAÇÃO

DEMORA DO LEILOEIRO EM PROCEDER A DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO
PAGA PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA CABIMENTO
Restando incontroverso o dever de o leiloeiro devolver a comissão recebida por
arrematação anulada, incide sobre esta os juros de mora, não a partir da anulação
do leição, mas da data da intimação do leiloeiro para proceder ao depósito e seu
efetivo cumprimento No caso presente o leiloeiro foi intimado para devolver a
comissão em 15 dias de sua intimação, o que se venceu em 30/10/2015, mas a
devolução ocorreu um ano depois, em 11/11/2016, incidindo juros de mora de 1% pelo
período da mora de 12 meses. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Agravo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2154759-24.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 47731 5/5
Instrumento 2130517-69.2017.8.26.0000; Relator (a): Walter Fonseca; Órgão Julgador:
11a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/10/2017; Data de Registro: 30/10/2017)
Assim, fica o recurso provido para que o valor seja corrigido, devendo o
leiloeiro apresentar os cálculos e efetuar o depósito da diferença em 15 (quinze) dias
depois da publicação da presente decisão.
Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao agravo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator